Tribunal: TJMT
Processo: 1031415-30.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031415-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (AGRAVANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (AGRAVADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), EDSON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 546.244.959-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO MARONEZI - CPF: 546.206.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE - CPF: 638.015.319-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PIRAMIDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 79.852.406/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA TAYNA MIRANDA - CPF: 099.358.759-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO:
CARBON PARTICIPACOES LTDA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
.
REJEIÇÃO.
MÉRITO RECURSAL.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DAS AÇÕES DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. INCIDÊNCIA LIMITADA À FRAÇÃO COMUNICÁVEL DA MEAÇÃO DO SÓCIO EXECUTADO. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE CONSERVATIVA. IDONEIDADE DA GARANTIA IMOBILIÁRIA OFERTADA DEVIDAMENTE IMPUGNADA
.
EXISTÊNCIA DE GRAVES INDÍCIOS DE INDISPONIBILIDADE E SUPERAVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONCOMITÂNCIA DE MÚLTIPLAS PENHORAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a penhora no rosto dos autos de ações de dissolução parcial de sociedade em trâmite no Estado do Paraná, incidentes sobre a fração ideal comunicável (50%) da meação do sócio da executada, limitada ao valor de R$ 22.015.016,99, no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas consistem em:

(i) apurar a legitimidade da empresa agravante para impugnar medida que
atinge créditos de terceiro vinculado;

(
ii
) examinar a legalidade e proporcionalidade da penhora determinada;

(
iii
) verificar a suficiência e idoneidade do bem imóvel previamente ofertado em garantia;

(
iv
) avaliar a aplicabilidade do art. 851, II, do CPC à hipótese concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade recursal, pois a constrição impugnada repercute diretamente na esfera patrimonial da pessoa jurídica executada, autorizando o manejo do recurso nos termos do art. 996 do CPC.

4. A penhora no rosto dos autos de ações judiciais constitui medida conservativa legítima, reversível e proporcional, destinada a preservar eventual crédito comunicável do sócio, sem afetar a livre disponibilidade da parte autora das ações.

5. A constrição incide unicamente sobre a fração ideal comunicável do crédito, preservando-se integralmente o patrimônio alheio à esfera de responsabilidade do executado e assegurando-se, no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. A garantia ofertada – fração de imóvel de valor controverso, com múltiplas indisponibilidades e liquidez duvidosa – não afasta, por si só, a adoção de medidas complementares de constrição, nos termos do art. 851 do CPC.

7. A coexistência de penhoras é admissível sempre que não houver garantia plena, eficaz e desimpedida para satisfação do crédito perseguido, especialmente quando se evidenciam indícios de blindagem patrimonial e dispersão de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a penhora no rosto dos autos de ações de dissolução societária quando limitada à fração comunicável do crédito de haveres do sócio da executada, como medida conservativa voltada à utilidade do
processo de desconsideração da personalidade jurídica.

2. A existência de bem previamente ofertado em garantia não impede a adoção de medidas adicionais de constrição, quando sua idoneidade, disponibilidade ou liquidez forem contestadas ou comprometidas por outros gravames."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 851, II; 860; 996.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1746577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2022; TJMT, AI 1031975-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1012301-79.2025.8.11.0041
, instaurado no bojo da execução de título extrajudicial nº
0009942-23.2018.8.11.0041
, movida por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
, ora agravada,
deferiu
na origem
tutela de urgência
para determinar a
penhora no rosto dos autos
das ações de dissolução parcial de sociedade ajuizadas por
Angélica Meimberg Casagrande
perante varas cíveis do Estado do Paraná, com incidência sobre a fração ideal comunicável (50%) correspondente à
meação de Edson Luiz Casagrande
no crédito de haveres a ser apurado, limitada ao montante de
R$ 22.015.016,99
.

Em suas razões recursais, a agravante suscita, em síntese, os seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta que a medida é
desnecessária e excessiva
, porquanto já
existem constrições suficientes em outros feitos correlatos, envolvendo o mesmo crédito executado pela agravada. Aduz ter sido ofertado imóvel avaliado em
R$ 150.000.000,00
, registrado em nome do sócio Edson Casagrande, cuja fração de 50% seria mais que suficiente para assegurar a integralidade do débito;

Alega que o juízo de origem
desconsiderou manifestação anterior
, na qual advertiu acerca de possível excesso de penhora, além de requerer a substituição da constrição por bem já indicado. Fundamenta que, à luz do art. 851, II, do CPC,
não se admite nova penhora quando a já existente é suficiente
para garantir o juízo
;

3.
Requer a revogação da penhora no rosto dos autos das ações em que figura como parte a Sra. Angélica Meimberg Casagrande.

O recurso é tempestivo e isento do recolhimento de custas judiciais, nos termos da certidão de
ID 320125865
.

A tutela recursal foi
indeferida pelo Relator originário
, Des.
Rubens de Oliveira Filho
, ao fundamento de ausência de demonstração
dos requisitos legais.

Em contrarrazões, a agravada impugna o conhecimento do agravo, suscitando preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a decisão combatida atinge direitos de terceira pessoa (Angélica), e não da agravante
(ID 320312858).

Posteriormente, o Relator originário proferiu decisão interlocutória
determinando a redistribuição dos autos
, por prevenção, a este Relator, em razão da relatoria exercida nos Recursos n.º
1006359-92.2025.8.11.0000,
1037562-85.2021.8.11.0041, 1012102-83.2025.8.11.0000, 1038260-78.2025.8.11.0000 e 1031975-69.2025.8.11.0000, todos relacionados ao mesmo incidente
(ID 327531897).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO:
CARBON PARTICIPACOES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato que o recurso comporta conhecimento, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade delineados nos artigos 1.015, inciso I, 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. O agravo foi interposto dentro do prazo legal, revela regularidade formal e veio acompanhado dos documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, mostrando-se, portanto, apto ao
exame das teses recursais.

Como relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto por
Reforpan
Indústria
e
Comércio
d
e Produtos Alimentícios Ltda., nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ n. 1012301-79.2025.8.11.0041), instaurado nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0009942-23.2018.8.11.0041, movida por Carbon Participações Ltda., ora agravada.

A insurgência recursal dirige-se contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em sede de tutela de urgência, determinou a penhora no rosto dos autos de ações de dissolução parcial de sociedade em trâmite no Estado do Paraná, propostas por Angélica Meimberg Casagrande, cônjuge do sócio da executada Edson Luiz Casagrande. A constrição judicial recaiu sobre a fração ideal comunicável (50%) alusiva à meação do referido sócio no crédito de haveres eventualmente apurado, até o teto de R$ 22.015.016,99.

A agravante alega que a medida é desnecessária e excessiva, tendo em vista que já há constrições suficientes em outros feitos relacionados, envolvendo o mesmo crédito perseguido pela agravada. Informa que foi ofertado imóvel avaliado
em R$ 150.000.000,00, registrado em nome do sócio Edson Casagrande, cuja fração de 50% seria suficiente para garantir a integralidade do crédito executado.

Afirma, ainda, que o juízo de origem teria ignorado manifestação anterior, na qual a agravante alertou para possível excesso de penhora, além de requerer a substituição da constrição por bem já indicado. Sustenta, com base no art. 851, II, do Código de Processo Civil, que não se admite nova penhora quando a primeira é suficiente para garantir a dívida.

Postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo, bem como, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja revogada a penhora no rosto dos autos das ações em que figura como parte a Sra. Angélica Meimberg Casagrande.

Em contrarrazões, a agravada impugna o conhecimento do recurso, suscitando preliminar de ilegitimidade ativa recursal, sob o argumento de que a medida impugnada atinge direitos de terceira pessoa (Angélica), e não da agravante.

No mérito, sustenta a validade da medida deferida pelo juízo a quo, apontando inconsistências na avaliação do imóvel ofertado e destacando a existência de outras indisponibilidades incidentes sobre o mesmo bem, inclusive em autos em segredo de justiça de natureza criminal e fazendária.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

P
reliminar suscitada pela parte recorrida em contrarrazões
.

Da
preliminar de ilegitimidade recursal
.

A
parte
recorrida, em suas contrarrazões, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ao fundamento de que a decisão agravada teria recaído sobre créditos
pertencentes a terceira pessoa, Angélica Meimberg Casagrande, e não sobre bens da empresa agravante.

Todavia, tal objeção não se sustenta.

Conforme os elementos dos autos, a constrição judicial decorre diretamente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado com fundamento na existência de confusão patrimonial, desvio de finalidade e tentativa de blindagem de ativos para frustrar a execução.

Com efeito
, a
medida judicial atinge diretamente o sócio da empresa agravante, Edson Luiz Casagrande, em razão da comunhão parcial de bens, e, portanto, interfere indiretamente no patrimônio da própria pessoa jurídica devedora.

Nessas circunstâncias, revela-se cabível o reconhecimento da pessoa jurídica como terceira prejudicada para fins recursais, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.

Ademais
, o caput e o parágrafo único do referido dispositivo legal autorizam a interposição de recurso por terceiro que seja afetado pela decisão, desde que demonstrada a possibilidade de o provimento jurisdicional impactar direito de que se afirme titular,
in
verbis
:

Art. 996, CPC. “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.

Parágrafo único. “Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”.

Dessa forma
, sendo o incidente parte de uma cadeia de atos processuais que afetam a empresa executada, é inegável seu interesse e legitimidade para recorrer da decisão que amplia as medidas constritivas.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

É como voto.

Das razões recursais meritórias deduzidas por
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.

2.1.
Da alegação de desnecessidade da medida constritiva
.

No mérito, a controvérsia limita-se à verificação da legalidade, necessidade e proporcionalidade da penhora no rosto dos autos das ações de dissolução parcial de sociedade propostas por Angélica Meimberg Casagrande, cônjuge do sócio da agravante, restrita à meação de Edson Luiz Casagrande e ao valor de R$ 22.015.016,99.

De início, destaca-se que a medida impugnada encontra plena harmonia com providência de natureza análoga já deferida na Ação Monitória nº 1037562-85.2021.8.11.0041, revelando coerência procedimental e consonância com a estratégia de preservação patrimonial delineada no processo executivo originário.

A
inda nesta senda,
colaciona-se ementa de precedente desta Egrégia Câmara que bem reflete o entendimento consolidado sobre a matéria,
in
verbis
:

“
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MEAÇÃO DO CÔNJUGE.
DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamenta-se no art. 860 do CPC, tratando-se de medida conservativa, reversível, proporcional e condicionada ao êxito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. A constrição não incide sobre o patrimônio operacional das sociedades, mas apenas sobre eventual crédito futuro da agravante como sócia retirante, limitado à fração comunicável com o cônjuge devedor.

5. A reserva de valores visa assegurar a utilidade do processo e prevenir levantamento de haveres à margem do contraditório.

6. Garantido à agravante o direito de demonstrar a incomunicabilidade dos bens, nos termos do art. 1.659 do CC.

7. Existência de medidas similares já deferidas na ação monitória matriz, com fundamento na preservação patrimonial e indícios de esvaziamento de ativos.

8. Recurso que não traz elementos suficientes para afastar a cautelar deferida, tampouco comprova excesso ou ilegalidade na constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É admissível a penhora no rosto dos autos de ações judiciais em que o executado figure como titular de haveres societários, limitada à fração comunicável com o cônjuge, como medida conservativa e proporcional, desde que voltada à preservação da utilidade do julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” (N.U 1031975-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
publicado
no DJE 11/11/2025)

Adentrando ao exame da controvérsia, verifica-se que a decisão agravada fundamentou, de maneira cuidadosa e consistente, o caráter eminentemente conservativo da medida deferida, ressaltando que sua finalidade é assegurar eventual crédito a ser constituído em favor da parte vinculada ao sócio da executada nas ações de dissolução societária que tramitam perante varas cíveis do Estado do Paraná.

A magistrada de origem não acolheu o pedido de penhora no rosto dos autos de maneira automática. Ao contrário, delineou minuciosamente o histórico da execução, registrando a suspensão inicial do feito, a retomada após o decurso dos prazos para pagamento, a oposição e regularização dos embargos em autos apartados, as medidas constritivas anteriormente implementadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, CNIB e INFOJUD, bem como a intervenção desta Corte em agravo anterior para delimitar o alcance subjetivo das restrições patrimoniais e a necessidade de submissão da matéria ao incidente formal de desconsideração da personalidade jurídica.

Somente após esse exame global do processo executivo e diante da reiterada dificuldade em localizar bens livres e desembaraçados, concluiu ser adequada a anotação de penhora sobre os créditos a serem apurados nas demandas de dissolução societária, limitada à meação do executado e ao valor do débito.

Desta feita, no meu sentir, t
rata-se de medida de caráter nitidamente conservatório, que não subtrai qualquer valor da esfera de disponibilidade d
o cônjuge titular
dos créditos nem interfere no regular andamento das ações que tramitam perante os juízos paranaenses.

A penhora no rosto dos autos constitui simples reserva de crédito futuro, destinada a garantir que, concluída a apuração de haveres, a fração comunicável do patrimônio do devedor não seja desviada em detrimento do credor. A medida também se justifica quando evidenciadas a plausibilidade do crédito e a possibilidade concreta de dissipação patrimonial, circunstâncias plenamente configuradas no caso em análise.

Acerca do tema, colhe-se da jurisprudência o seguinte entendimento:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO COM CRÉDITO ALIMENTAR.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que devem ser sopesadas, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor, bem como a forma menos gravosa ao devedor. Precedentes. 2. A penhora no rosto dos autos é apenas a penhora de direito de crédito, pois serve apenas para a penhora dos créditos a serem recebidos pelo executado em outro processo (REsp 1.348 .044/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2012, e REsp 1.585.914/SP, da mesma relatoria,
DJe
de 1º/6/2016)
.
3 .
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1746577 SP 2018/0138415-0, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/02/2023)

Portanto
, a
técnica empregada encontra amparo no art. 860 do Código de Processo Civil, que autoriza a penhora de direitos litigiosos e de créditos objeto de discussão judicial, conforme se observa a seguir:

“
Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.
”

Assim, diversamente do que sustenta a agravante, a providência adotada não representa antecipação de juízo definitivo sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Cuida-se de medida cautelar legítima, destinada a assegurar a utilidade e a efetividade da tutela jurisdicional, evitando que eventual crédito futuro seja frustrado.

2.2.
Da alegação de existência de imóvel suficiente para afastar a necessidade da medida constritiva impugnada
.

A agravante afirma que já existiriam bens suficientes para assegurar integralmente a dívida exequenda, destacando, em especial, imóvel avaliado em aproximadamente R$ 150 milhões, cuja fração ideal de 50%, pertencente ao sócio, teria sido ofertada em garantia. Alega, ainda, que tal bem representaria garantia suficiente a tornar desnecessária a medida constritiva impugnada, sob pena de violação ao art. 851 do Código de Processo Civil.

Tal premissa não encontra respaldo no conjunto probatório.

O
s elementos constantes dos autos evidenciam que o referido imóvel, matrícula nº 11.841, localizado em Itajaí/SC, encontra-se indisponível por força de decisões judiciais proferidas em outros processos, inclusive de natureza criminal e fazendária.

Entrementes
, a avaliação apresentada pela agravante, no valor de R$ 150.000.000,00, não corresponde ao valor de mercado efetivo, havendo indícios de
superavaliação. A parte agravada demonstrou, com base em comparativos e valores médios da região, que o preço real do bem não ultrapassaria R$ 101 milhões em cenário mais favorável, ou aproximadamente R$ 58 milhões segundo a média regional.

Outrossim
, o imóvel encontra-se submetido a diversas ordens de indisponibilidade oriundas de múltiplas demandas, algumas delas sob segredo de justiça, o que impossibilita aferir a real extensão dos gravames incidentes sobre o bem.

Cumpre registrar que a existência de penhora anterior, ainda que teoricamente suficiente, não impede a adoção de novas medidas constritivas quando não há garantia efetiva, conforme dispõe o art. 851 do Código de Processo Civil.

O dispositivo veda apenas a duplicidade inútil e desnecessária, e não a ampliação legítima de mecanismos destinados a assegurar a efetividade da execução, especialmente em hipóteses de indícios de blindagem patrimonial ou esvaziamento de bens, como já identificado nos autos da Ação Monitória nº 1037562-85.2021.8.11.0041.

Ademais, conforme já consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, não se verifica risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando que a providência adotada não interfere na posse nem na fruição dos bens apontados, tampouco acarreta prejuízo concreto e imediato à agravante.

Logo, a medida questionada mostra-se adequada, necessária e proporcional, pois se limita à reserva de valores litigiosos, sem produzir efeitos imediatos de expropriação, alienação ou levantamento.

2.
3
. Da alegação de excesso de penhora.

Igualmente não procede a alegação de que a medida seria excessivamente onerosa por atingir créditos da esposa do sócio, tida como terceira estranha à relação processual.

A própria agravante admite que Angélica já foi alcançada por medidas cautelares em outros processos, em razão do regime de bens do casamento e da suspeita de confusão patrimonial. Ademais, o juízo de origem observou integralmente as diretrizes fixadas por esta Corte no julgamento do agravo anterior, limitando o alcance das constrições à
Reforpan
, Edson e Angélica e determinando a instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Cumpre destacar, ainda, que a constrição incide exclusivamente sobre a fração ideal comunicável, limitada à meação do sócio executado, preservando-se expressamente o direito da titular dos créditos de demonstrar eventual incomunicabilidade. A medida circunscreve-se ao valor do débito executado, devidamente atualizável, e alcança apenas metade dos créditos que vierem a ser apurados em favor da referida titular nas ações mencionadas, sem impedir a avaliação futura acerca da suficiência dos bens já constritos ou a análise de eventuais pedidos de substituição da penhora, possibilidade inclusive prevista na decisão recorrida.

Diante desse contexto, conclui-se que as razões recursais não se mostram aptas a infirmar a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau, a qual se apresenta coerente com a realidade fática e alinhada às normas processuais pertinentes, assegurando a efetividade da tutela executiva sem descurar das garantias processuais de todos os envolvidos.

CONCLUSÃO

Com essas
considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se íntegra a decisão agravada

que deferiu a penhora no rosto dos autos das ações de dissolução parcial de sociedade, até o limite da fração ideal comunicável dos haveres da Sra. Angélica Meimberg Casagrande, com respaldo no art. 860 do CPC e na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025